Tribunal: CARF
Processo: 10880.962851/2009-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Martins Leite Cavalcante
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.962851/2009-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.477–3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
CAMARGO CORREA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/01/2005
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pretendido compensar mediante apresentação de documentação hábil e idônea
(escrita contábil e fiscal).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Luis Felipe de Barros Reche, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Rodolfo Tsuboi.

Relatório

Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.962851/2009-80
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.477 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10880.962851/2009-80

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.477 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10880.962851/2009-80

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.477 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10880.962851/2009-80

A DRJ em São Paulo I/SP julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório conforme Acórdão no 16-31.790 a seguir
transcrito:

Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.477 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10880.962851/2009-80

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância, em síntese, com os argumentos de que: 1) houve
retificação da DCTF em momento posterior ao PER/DCOMP e esta retificação não pode impedir
o seu direito creditório oriundo de pagamento a maior; 2) conforme DACON informado, afirma
que houve um equívoco no pedido de compensação dado que informou um valor a compensar de
R$6.882,89 quando o correto seria um crédito de R$2.231,28 advindo de um crédito restante da
homologação parcial do PER/DCOMP no 26658.38535.100407.1.7.04-5250, consubstanciado no
processo no 10880.962850/2009-35; 3) é desnecessária a comprovação dos motivos que
alteraram a DCTF por meio de livros diário e razão; e 4) da necessidade de prevalência da
verdade material sobre a formal.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Relator Marcos Roberto da Silva

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.

Mérito
A discussão objeto da presente demanda versa sobre declaração de compensação
com suposto saldo credor de Contribuição para o PIS, tendo por base hipotético pagamento
indevido ou a maior, por meio da PER/DCOMP no 18680.84224.190107.7.04-0338.
O acórdão recorrido jugou improcedente a manifestação de conformidade da
Recorrente, em apertada síntese, sob o fundamento de que deveria ter demonstrado por
documentação hábil e idônea (escrituração contábil/fiscal) a efetiva natureza da operação, a
ocorrência do fato gerador, a base de cálculo e alíquota aplicável com vistas a verificar a
existência do valor do indébito tributário.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.477 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10880.962851/2009-80

A Recorrente afirma, conforme já descrito no relatório acima, que a DCTF
Retificadora foi transmitida posteriormente ao pedido de compensação, entretanto esta
retificação não pode impedir o seu direito creditório oriundo de pagamento a maior. Afirma
ainda que, apesar da DCTF retificada ter sido transmitida posteriormente à entrega da
PER/DCOMP, conforme DACON informado, houve um equívoco no pedido de compensação
dado que informou um valor a compensar de R$6.882,89 quando o correto seria um crédito de
R$2.231,28 advindo de um crédito restante da homologação parcial do PER/DCOMP no
26658.38535.100407.1.7.04-5250, consubstanciado no processo no 10880.962850/2009-35.
Neste sentido, destaca ser desnecessária a comprovação dos motivos que alteraram a DCTF por
meio de livros diário e razão bem como da necessidade de prevalência da verdade material sobre
a formal.
Este relator comunga do mesmo entendimento esposado pela decisão recorrida
quando exige a apresentação da escrita contábil/fiscal para comprovação das retificações
procedidas em DCTF. Destaque-se que este processo está sendo julgado conjuntamente com os
processos nos 10880.692175/2009-71, 10880.692174/2009-27 e 10880.692176/2009-16 nos
quais se encontram juntados um termo de verificação fiscal em que se constata a existência de
um procedimento de fiscalização no qual foram apurados valores devidos da Contribuição para o
PIS e da COFINS.
Diferentemente do ocorrido nos citados processos, não houve coincidência de
valores entre a apuração constante do termo de verificação com aquele indicado na
PER/DCOMP sob análise.
Além do mais, na análise do processo no 10880.962850/2009-35, citado pela
própria recorrente em seus argumentos, ficou constatada a ausência de demonstração por meio
de documentos hábeis e idôneos do direito creditório lá alegado, impedindo, por consequência, o
aproveitamento do suposto saldo de crédito daquele PER/DCOMP neste processo.
Insta destacar que o presente Colegiado tem acompanhado a tendência de se
mitigar os rigores das regras preclusivas contidas no processo administrativo fiscal, para acolher
as provas apresentadas nesta instância recursal. Contudo, para sua aplicação é necessária a
apresentação pormenorizada por parte da recorrente dos elementos indispensáveis para
comprovação das suas alegações, em especial dos créditos efetivamente pretendidos. Entretanto,
documentos contábeis e fiscais necessários a comprovar o direito creditório pretendido não
foram juntados pela Recorrente, conforme descrito linhas acima, restringindo-se aos argumentos
da desnecessidade de comprovação por meio de livros diário e razão.
Frise-se que, em termos de direito creditório e de demonstração da sua certeza e
liquidez, o contribuinte possui o ônus de prova do direito invocado, mediante a apresentação
de documentação hábil e idônea (escrita contábil e fiscal), o que, no presente caso, não ocorreu.
A respeito dos argumentos da Recorrente sobre a prevalência da verdade material
sobre a formal, concordo com o disposto na decisão recorrida de que a não apresentação de
elementos hábeis e idôneos capazes de demonstrar e comprovar as alegações apresentadas “viola
a regra jurídica de que a prova compete àquele que alega o fato” não podendo, por conseguinte,
se falar em ofensa aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência conforme
questionado pela peça recursal apresentada.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.477 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10880.962851/2009-80

Portanto, não havendo demonstração do crédito favorável ao contribuinte, tal qual
informado em sua PER/DCOMP, não há que se falar em homologação da compensação do
débito declarado.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital